Tribunal: TJMT
Processo: 1006005-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006005-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), ROSANA DOMINGAS DOS SANTOS - CPF: 045.878.531-86 (AGRAVADO), ROSANA DOMINGAS DOS SANTOS - CPF: 045.878.531-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar a reclamação ajuizada contra acórdão da Turma Recursal, voltada a garantir a observância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1o da Resolução no 03/2016, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, no Id. n.o 185827170, contra a decisão monocrática deste Relator que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a Reclamação n.o 1006005-38.2023.8.11.0000, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, a agravante afirma, em síntese, que o acórdão reclamado não só divergiu do entendimento já pacífico nas decisões proferidas em outros casos análogos que tramitou perante aquela própria Justiça Especializada, de relatoria diversa, como também negou vigência à legislação, afastando-se de precedentes exaustivamente já exarados pela Corte Superior.

Contesta a extinção da reclamação apresentada e aduz que o que se espera é o devido julgamento colegiado do recurso para que haja a correta valoração da gama probatória constante dos autos do processo, inclusive, diante da flagrante violação à legislação vigente ao qual se funda a sentença de piso, uma vez que esta conferiu direito ao agravado de reparação de dano inexistente e dissociado de sua extensão, incidindo em gritante enriquecimento sem causa, conforme restou cabalmente evidenciado em sede de contestação e mais adiante em fase recursal.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão da Reclamação Constitucional, a fim de permitir a sua apreciação e julgamento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito.

Pois bem. Adianto que não merece amparo a pretensão.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal, que assim determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; [...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o, determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Sobre a admissibilidade, sabe-se que o cabimento é um pressuposto formal e o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos necessários.

In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

A reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, se destina a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

Por seu turno, o artigo 988 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de cabimento de reclamação,
verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a
competência
do tribunal;

II - garantir a
autoridade
das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de
Súmula Vinculante
e de
decisão
do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de
assunção de competência
; [...]”
(sem grifos no original).

Na espécie dos autos, o ora reclamante/agravante sustenta que no Acórdão reclamado há afronta ao entendimento jurisprudencial.

Nas razões da reclamação, a parte agravante pontuou que apresentou
“peça de bloqueio, comprovando a relação entre as partes, exclusivamente eletrônica, por meio de cadastro criado de forma regular, com atendimento às exigências legais de identificação do titular, validação de documento de identidade e selfie (mesmos documentos que instruíram a exordial), além da disponibilização do crédito em conta e utilização pelo usuário, juntando, ainda, cédula de crédito bancária que lastreou a operação, com assinatura eletrônica, registro do endereço de IP, vinculação ao e-mail do signatário e senha pessoal do usuário (contratação através de cadastro).”

Desse modo, deve haver uma valoração das provas apresentadas em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Em que pese ao entendimento da reclamante o. v. acórdão proferido pela ora reclamada não pode ser anulado, pois não basta o simples argumento de que não se respeitou entendimento jurisprudencial. Pensar de modo contrário, no meu sentir, desvirtuaria a própria natureza da reclamação.

Ademais, a conclusão decisória estabeleceu-se com base no conjunto probatório dos autos, que, conforme consta do acórdão reclamado, é no sentido de que não se comprovou a relação jurídica entre as partes e que houve a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, de modo que não pode esta Corte de Justiça, fazendo as vezes do eg. STJ, imiscuir-se nessa questão, por força da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição da ementa da decisão proferida pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO :

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDCA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato de empréstimo com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 4. Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à instituição bancária trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 6. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 10. Sentença reformada. 11. Recurso conhecido e provido. ”
- Id. n.o 162606653.

Dessa forma, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

A propósito, do acerto técnico do acórdão reclamado e também da impossibilidade da modificação de sua conclusão estabelecida com base nos elementos probatórios dos autos sem violação da Súmula no 7 do eg. STJ, já decidiu, “
mutatis mutandis
”, o STJ:

“
EMENTA:
(...) DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...) III - Nos termos da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. IV - In casu,
rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou haver diversos outros apontamentos anteriores em nome da Recorrente, não legitimando a condenação em danos morais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ
. (...) VIII - Agravo Interno improvido”
(STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1745930/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 23/08/2018, DJe 30/08/2018).

“
EMENTA:
(...) DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR COM OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385 do STJ). 4.
Tendo a Corte de origem reconhecido a existência de registros preexistentes regulares, a alteração das premissas fáticas adotadas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ
. 5. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 178.449/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/05/2016, DJe 02/06/2016 ).

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do c. STJ.

Portanto, o que se extrai das razões deste agravo interno é que o agravante entende perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023